Tribunal: CARF
Processo: 11080.910304/2013-83
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: DENISE MADALENA GREEN
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Terceira Câmara da Terceira Seção / Terceira Câmara / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2021-08-25
Data de publicação: 2021-10-07

Ementa:
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÃO PARA O FINANCIAMENTO DA SEGURIDADE SOCIAL (COFINS)
Data do fato gerador: 31/08/2010
MATÉRIA NÃO IMPUGNADA. ANÁLISE EM SEDE RECURSAL. IMPOSSIBILIDADE.
Não sendo matéria de ordem pública, resta prejudicada a análise de matéria não suscitada na impugnação, por força do artigo 17, do Decreto no 70.235/72.
PRECLUSÃO. DOCUMENTO JUNTADO EM FASE RECURSAL.
É preclusa a juntada de documentos em sede recursal, salvo exceções previstas nas alíneas do §4o, do artigo 16, do Decreto no 70.235/72.
PRAZO PARA DECISÃO ADMINISTRATIVA PREVISTO NA LEI No 9.784/99.INAPLICABILIDADE.
O processo administrativo tributário encontra-se regulado pelo Decreto 70.235/72, o que afasta a aplicação da Lei 9.784/99, ainda que ausente, na lei específica, mandamento legal relativo à fixação de prazo razoável para a análise e decisão das petições, defesas e recursos administrativos do contribuinte.
COMPENSAÇÃO. HOMOLOGAÇÃO PARCIAL. CRÉDITO UTILIZADO EM OUTRAS DCOMPS.
O crédito disponível para compensação no PER/DCOMP é o valor original do crédito apontado subtraído das parcelas desse mesmo crédito já utilizadas em compensações anteriores.

Inteiro teor:
S3-C 3T2
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
11080.910304/2013-83
Recurso
Voluntário
Acórdão no
3302-011.638 – 3a Seção de Julgamento / 3a Câmara / 2a Turma Ordinária
Sessão de
25 de agosto de 2021
Recorrente
PROGER-COMERCIO IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO:
CONTRIBUIÇÃO
PARA
O
FINANCIAMENTO
DA
SEGURIDADE SOCIAL (COFINS)
Data do fato gerador: 31/08/2010
MATÉRIA NÃO IMPUGNADA. ANÁLISE EM SEDE RECURSAL.
IMPOSSIBILIDADE.
Não sendo matéria de ordem pública, resta prejudicada a análise de matéria não
suscitada na impugnação, por força do artigo 17, do Decreto no 70.235/72.
PRECLUSÃO. DOCUMENTO JUNTADO EM FASE RECURSAL.
É preclusa a juntada de documentos em sede recursal, salvo exceções previstas
nas alíneas do §4o, do artigo 16, do Decreto no 70.235/72.
PRAZO PARA DECISÃO ADMINISTRATIVA PREVISTO NA LEI No
9.784/99.INAPLICABILIDADE.
O processo administrativo tributário encontra-se regulado pelo Decreto
70.235/72, o que afasta a aplicação da Lei 9.784/99, ainda que ausente, na lei
específica, mandamento legal relativo à fixação de prazo razoável para a
análise e decisão das petições, defesas e recursos administrativos do
contribuinte.
COMPENSAÇÃO. HOMOLOGAÇÃO PARCIAL. CRÉDITO UTILIZADO
EM OUTRAS DCOMP’S.
O crédito disponível para compensação no PER/DCOMP é o valor original do
crédito apontado subtraído das parcelas desse mesmo crédito já utilizadas em
compensações anteriores.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em não conhecer
de parte do recurso. Na parte conhecida, por unanimidade de votos, em rejeitar a preliminar
arguida. No mérito, por unanimidade de votos, em negar provimento ao recurso, nos termos da
relatora.
(documento assinado digitalmente)
Gilson Macedo Rosenburg Filho - Presidente
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 11080.910304/2013-83
Fl. 259
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 3302-011.638 - 3a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 11080.910304/2013-83

(documento assinado digitalmente)
Denise Madalena Green - Relator
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Jorge Lima Abud, Walker
Araujo, Larissa Nunes Girard, Jose Renato Pereira de Deus, Paulo Regis Venter (suplente
convocado(a)), Raphael Madeira Abad, Denise Madalena Green, Gilson Macedo Rosenburg
Filho (Presidente). Ausente(s) o conselheiro(a) Vinicius Guimaraes, substituído(a) pelo(a)
conselheiro(a) Paulo Regis Venter (suplente convocado).

Relatório
Por bem descrever os fatos ocorridos, adoto o relatório da decisão recorrida, que
transcrevo, a seguir:
Trata-se de manifestação de inconformidade contra o Despacho Decisório da Delegacia
da Receita Federal do Brasil(DRF) em Porto Alegre-RS, de fls. 78 que indeferiu o
PER/DCOMP no 19609.84613.190913.1.3.04-2384, transmitido em 19/09/2013. O
pedido de compensação tem como base um suposto crédito de Cofins, vencido em
31/08/2010, no valor de R$ 5.435,31, cujo pagamento indevido ou a maior foi feito por
meio de DARF no valor de R$ 27.891,46, em 24/09/2010.
Antes do Despacho Decisório a contribuinte retificou a DCTF reduzindo o débito
informado para R$ 1.790,95. Desta forma, o sistema alocou para o DARF de R$
27.891,46, o débito código 2172 do período de apuração de agosto de 2010 no valor de
R$ 1.790,95 (conforme DCTF retificadora), e homologou as compensações do
PER/DCOMP no 18628.73971.180713.1.3.04-2961, no valor de R$ 3.017,98,
PER/DCOMP no 15507.87097.180713.1.3.04-0550, no valor de R$ 13.929,18 e
PER/DCOMP no 11057.80766.200813.1.3.04-8021, no valor de R$ 5.780,36.
Restando ainda um débito para compensação não passível de homologação total por
insuficiência de saldo, o Despacho Decisório homologou parcialmente o PER/DCOMP
no 19609.84613.190913.1.3.04-2384, reconhecendo o direito creditório até o limite do
saldo disponível, no valor de R$ 3.372.99.
Cientificada em 22/01/2014 (Aviso de Recebimento de fl. 88), a contribuinte ingressou
em 13/02/2014 com a manifestação de inconformidade de fl. 2. Em resumo, argumentou
que a empresa não observou na ocasião da apuração do tributo, o disposto no Decreto no
6.426, de 7 de abril de 2008, que isentam ou reduzem a zero a alíquota de PIS e Cofins
de uma série de materiais e produtos classificados em posições específicas da Tabela
NCM. Acabou apurando o imposto pelo total do faturamento e quando se deu conta do
erro, no ano seguinte, fez compensação do valor pago a maior através do PER/DCOMP
objeto deste processo.
Argumentou que o valor da Cofins de R$ 27.891,46, recolhido em 24/09/2010, apenas
R$ 1.015,45 seria devido e não R$ 33.448,62 como havia sido originalmente declarado
em DCTF. Por isso, após Despacho Decisório que homologou parcialmente a
compensação, retificou novamente a DCTF, reduzindo o débito do período para
R$1.015,45.
Para comprovação do fato anexou, entre outros documentos, recibos de DCTF original e
retificados, Darf recolhido e relação das notas fiscais emitidas no período com a venda
de materiais isentos de Cofins. As notas fiscais contém a descrição dos itens e
respectivo código NCM.
A Dacon do período de apuração em análise não foi retificada para refletir as alterações
sucessivas feitas na DCTF, conforme se observa no extrato reproduzido abaixo:
Fl. 260
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 3302-011.638 - 3a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 11080.910304/2013-83

A lide foi decidida pela 11a Turma da DRJ em Ribeirão Preto/SP, nos termos do
Acórdão no 14-58.332, de 27/04/2015 (fls.92/96), que, por unanimidade de votos, julgou
improcedente a Manifestação de Inconformidade apresentada, nos termos da Ementa transcrita:
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÃO PARA O FINANCIAMENTO DA SEGURIDADE
SOCIAL - COFINS
Data do fato gerador: 31/08/2010
COMPENSAÇÃO. DIREITO CREDITÓRIO. DOCUMENTAÇÃO FISCAL.
O direito creditório somente pode ser deferido se devidamente comprovado por meio de
documentação contábil e fiscal.
DIREITO CREDITÓRIO. ÔNUS DA PROVA.
Incumbe ao sujeito passivo a demonstração, acompanhada das provas hábeis, da
composição e a existência do crédito que alega possuir junto à Fazenda Nacional para
que sejam aferidas sua liquidez e certeza pela autoridade administrativa.
Manifestação de Inconformidade Improcedente
Direito Creditório Não Reconhecido
Irresignada a interessada interpôs Recurso Voluntário (fls.105/256), após a síntese
dos fatos ocorridos, em sede de preliminar defende a ocorrência da homologação tácita, com
base nos arts. 48 e 49 da Lei no 9.784/99. No mérito defende que o fato de não ter retificado a
DCTF não exclui o seu direito à repetição do indébito, pugna pelo aplicação do princípio da
verdade material, da razoabilidade e da proporcionalidade, uma vez que já na manifestação de
inconformidade documentos necessários para verificação do seu direito creditório. Por fim,
requer: (i) o provimento do recurso, reformando a decisão recorrida, com a respectiva
homologação da compensação; (ii) pugna pelo efeito suspensivo nos termos do art. 151, III do
CTN; e, (iii) pela possibilidade de juntar documento em sede recursal.
Anexa aos autos: procuração (fl.118/122), PER/DCOMP’s (fls.123/153), DCTF
original e retificada (fls.154/159), Planilha de Apuração de Isenção de PIS e Cofins sobre
faturamento 2010 (fl.160/161), Notas ficais (fls.162/256).
É o relatório.
Fl. 261
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 3302-011.638 - 3a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 11080.910304/2013-83

Voto
Conselheiro Denise Madalena Green , Relator.
I – Da admissibilidade:
A Recorrente foi intimada da decisão de piso em 03/06/2015 (fl.103) e protocolou
Recurso Voluntário em 30/06/2015 (fl.104) dentro do prazo de 30 (trinta) dias previsto no artigo
33, do Decreto 70.235/721.
Demais disso, observo que o recurso é tempestivo, entretanto, conheço-o
parcialmente, em razão da ocorrência da preclusão consumativa relativa ao valor do crédito
pleiteado e ao direito de apresentação no Recurso Voluntário de documentos não juntados por
ocasião da Manifestação de Inconformidade.
Em linha gerais, o pedido de compensação tem como base um suposto crédito de
Cofins, vencido em 31/08/2010, no valor de R$ 5.435,31, cujo pagamento indevido ou a maior
foi vinculado ao DARF no valor de R$ 27.891,46, pago em 24/09/2010. Em seu recurso, a
interessada inova, ao argumentar que em verdade o crédito apurado através da relação de
produtos isentos perfaz a quantia de R$ 6.038,46 e que o total dos valor pago a maior utilizado
nos PER/DCOMP’s é de R$32.433,17. Nos dizeres da recorrente:
Ocorre que, as compensações ocorreram em 02 momentos distintos.
A primeira no valor de R$ 5.435,31 feita através da PER/DCOMP no
19609.84613.190913.1.3.04-2384 (em verdade o crédito apurado através da relação de
produtos isentos perfaz a quantia de R$ 6.038,46), foi requerida em 19/09/2013.
A segunda, no valor de R$ 26.394,71 feita através das PER/DCOMP no.
18628.73971.180713.1.3.04-2961 e 15507.87097.180713.1.3.04-0550 requeridas em
18/07/2013 e PER/DCOMP no. 11057.80766.200813.1.3.04-8021, requerida em
20/08/2013.
Ou seja, o que pretende a interessada, por meio do recurso, é alterar os valores dos
créditos declarados nos PER/DCOMP’s, o que é vedado pela legislação. Ademais, matérias
novas, assim entendidas aquelas trazidas pela primeira vez a debate no Recurso Voluntário, não
podem ser analisadas por este colegiado por falta de prequestionamento, em razão de não terem
sido apresentadas no momento processual próprio, caracterizando-se como matéria preclusa, na
forma do art. 17 do Decreto no 70.235/72. O texto legal está assim redigido:
Art. 17. Considerar-se-á não impugnada a matéria que não tenha sido expressamente
contestada pelo impugnante.
A legislação processual determina que a impugnação/manifestação de
inconformidade instaura a fase litigiosa do procedimento devendo ser formalizada por escrito e
com o detalhamento dos motivos de fato e de direito em que se basear, devendo os pontos de
discordância e as razões estarem expostas de forma minuciosa, sob pena de serem considerados
não refutados. Com exceção da avaliação de uma objeção, por ser matéria de ordem pública que
pode ser conhecida a requerimento da parte ou de ofício, no que não se enquadram a inovação
acima apontada.

1 Art. 33. Da decisão caberá recurso voluntário, total ou parcial, com efeito suspensivo, dentro dos trinta dias
seguintes à ciência da decisão.
Fl. 262
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 3302-011.638 - 3a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 11080.910304/2013-83

Assim, não se tratando de matéria passível de ser conhecida de ofício por este
Colegiado, dela não tomo conhecimento, sob pena de supressão de instância e de ferir o devido
processo legal.
Da mesma forma, não há como se tomar conhecimento dos documentos trazidos
com a interposição do recurso voluntário, com a finalidade de demonstrar eventual direito da
recorrente, vez que não foram apresentados no momento oportuno.
A questão foi tratada de forma profunda pela I. Conselheira Larissa Nunes Girard,
no acórdão no 3002.000.234, do qual peço vênia para adotar como minhas as razões de decidir,
vejamos:
Esta discussão deve adotar como ponto de partida, necessariamente, os parâmetros
legais estabelecidos para o tema no Decreto no 70.235, de 1972:
Art. 16. A impugnação mencionará:
I – a autoridade julgadora a quem é dirigida;
II – a qualificação do impugnante;
III – os motivos de fato e de direito em que se fundamenta, os pontos de
discordância e as razões e provas que possuir;
(...)
§ 4o A prova documental será apresentada na impugnação, precluindo o direito de
o impugnante fazê-lo em outro momento processual, a menos que:
a) fique demonstrada a impossibilidade de sua apresentação oportuna, por motivo de
força maior;
b) refira-se a fato ou a direito superveniente;
c) destine-se a contrapor fatos ou razões posteriormente trazidas aos autos.
§ 5o A juntada de documentos após a impugnação deverá ser requerida à
autoridade julgadora, mediante petição em que se demonstre, com fundamentos, a
ocorrência de uma das condições previstas nas alíneas do parágrafo anterior.
A apresentação da manifestação de inconformidade é momento crucial no processo
administrativo fiscal. O que é trazido pelo sujeito passivo a título de razões e provas
define a natureza e a extensão da controvérsia que, regra geral, só deveria alcançar este
Conselho após a apreciação da matéria pela primeira instância. Ao admitir o início da
produção de provas em fase de recurso voluntário, suprimimos o exame da matéria pelo
colegiado a quo, de fato, uma supressão de instância, em desfavor do contraditório e do
rito processual estabelecido no referido Decreto.
Consoante os §§ 4o e 5o acima transcritos, preclui o direito do recorrente de fazer prova
em momento posterior à apresentação da manifestação de inconformidade, exceto se
demonstrada a impossibilidade de fazê-lo tempestivamente por motivo de força maior
ou a existência de novos fatos ou razões, ocorridos ou trazidos aos autos após a juntada
da manifestação. Ainda sobre a entrega extemporânea de documentos, dita o comando
que tal solicitação deve ocorrer mediante petição fundamentada, na qual fique
demonstrada a ocorrência de alguma das exceções.
Pois bem, nenhuma das condições estabelecidas pelo Decreto se faz presente. Os
documentos probatórios e o explicações detalhadas sobre o erro no cálculo da
contribuição somente se deram a conhecer nesta fase, sem qualquer justificativa por sua
apresentação tardia. Incontestável que a situação não se enquadra em nenhuma das
alíneas do § 4o do art. 16 do Decreto. Por consequência, configurada está a preclusão
temporal.
Há de se ponderar, todavia, que a ocorrência de determinadas especificidades permitiria
ao julgador conhecer da prova apresentada intempestivamente, em prol da verdade
Fl. 263
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 3302-011.638 - 3a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 11080.910304/2013-83

material, que é um princípio caro ao processo administrativo fiscal, mas não absoluto,
como muitas vezes se pretende. Deve o julgador procurar o equilíbrio com os demais
princípios, em especial como os princípios da legalidade e do devido processo legal,
principalmente porque se trata de afastar a aplicação de um dispositivo legal que
determina expressamente a preclusão.
Para tanto, é requisito que o contribuinte tenha exercido seu papel de tentar demonstrar
o direito quando devido, ou seja, na interposição da manifestação de inconformidade.
Nesse contexto, as provas apresentadas com o recurso voluntário poderiam ser
conhecidas com o objetivo de esclarecer um ponto obscuro, complementar uma
demonstração já iniciada ou reforçar o valor do que foi anteriormente apresentado, algo
próprio do desenvolvimento da marcha processual. O que se configura inadmissível é a
invocação da busca da verdade material com vistas a propiciar ao recorrente a
oportunidade de suprir sua própria omissão em fase anterior.
Tal entendimento, ao contrário do que afirma o contribuinte, é o que prevalece
atualmente no Carf. A verse os Acórdãos no 3201002.731 do conselheiro Winderley
Pereira e no 1302002.731 do conselheiro Flávio Dias, representativos de decisões em
Turmas Ordinárias de diferentes Seções de Julgamento, bem como os Acórdãos no
9303005.761 do conselheiro Andrada Natal, no 9303006.241 da conselheira Vanessa
Cecconello e no 9303005.413 do conselheiro Demes Brito, todos da 3a Seção da Câmara
Superior de Recursos Fiscais. Ressalta-se que as decisões citadas resultam de
julgamentos realizados nos últimos doze meses e representam o entendimento atual do
tema.
Para que não reste dúvida, transcreve-se, a título ilustrativo, as razões de decidir da
conselheira relatora Vanessa Cecconello no Acórdão no 9303006.241, em sessão de
julgamento realizada em 25/01/2018:
Esclareça-se não se estar privilegiando o formalismo exacerbado em detrimento do
princípio da verdade material, norteador do processo administrativo fiscal. Ocorre
que não ficou demonstrada no caso em exame qualquer das hipóteses
autorizadoras do acolhimento das provas apresentadas somente na fase recursal,
quais sejam: (a) impossibilidade de apresentação oportuna, por força maior; (b) sejam
referentes a fato ou a direito supervenientes ou, ainda, (c) destinem-se a contrapor fatos
ou razões posteriormente veiculados nos autos.
Some-se aos fundamentos até aqui expendidos, que, conforme consignado no acórdão
recorrido, mesmo sendo admitidos os documentos fiscais e contábeis trazidos pelo
Sujeito Passivo em sede de recurso voluntário, não seriam suficientes para comprovar a
certeza e a liquidez do indébito tributário. Por conseguinte, demandaria a reabertura da
fase de instrução do processo para que a Contribuinte colacionasse aos autos outras
provas complementares, as quais provavelmente estavam em seu poder quando da
apresentação da manifestação de inconformidade, providência incabível, nesse caso, em
sede de recurso.
Admitir-se-ia a análise de argumentos e provas novas se os mesmos tivessem sido
apresentados com a manifestação de inconformidade e, somente no julgamento da
mesma por meio de acórdão, tivessem sido considerados por insuficientes. Nessa
hipótese, em prol da busca da verdade real dos fatos e demonstrando, a empresa, o
intuito de comprovar o seu direito ao crédito pleiteado, poder-se-ia acolher a
complementação das alegações e do conjunto probatório trazido ao processo.
Nesse diapasão, os argumentos e provas não trazidos em sede de manifestação de
inconformidade, mas tão somente em sede de recurso voluntário e não comprovada a
ocorrência de uma das hipóteses do art. 16, §4o do Decreto 70.235/72, são considerados
preclusos, não podendo ser analisados por este Conselho em sede recursal.
Diante do exposto, nega-se provimento ao recurso especial do Contribuinte. (grifado)
Pelo o exposto, uma vez não caracterizada a ocorrência de nenhuma das hipóteses
previstas no § 4o do art. 16 do Decreto no 70.235/1972, concluo por precluso o direito de
produzir provas e não conheço da documentação juntada aos autos.
Fl. 264
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 7 do Acórdão n.o 3302-011.638 - 3a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 11080.910304/2013-83

Dessa forma, não conheço, por preclusão consumativa, do questionamento sobre a
alteração do valor do crédito pleiteado e dos documentos inéditos colacionados no Recurso
Voluntário e não apresentados no momento processual oportuno, porquanto não cabe a esta
instância recursal o exame de documentos e de matéria não apreciados pela DRJ, sob pena de
supressão de instância e violação do princípio do contraditório.
Ainda, no que tange a solicitação de que o recurso seja recebido no seu efeito
suspensivo, descabe qualquer pronunciamento nesse sentido, uma vez que o processo
administrativo tributário, regulado pelo Decreto no 70.235/1972, prevê que os institutos da
Impugnação e do Recurso Voluntário produzem os efeitos previstos no artigo 151, inciso III, do
CTN, quando da sua apresentação. Portanto, enquanto o processo administrativo estiver em fase
de julgamento, não há que se falar em exigibilidade do crédito tributário. Essa exigibilidade
somente poderá ocorrer após decisão final proferida em sede administrativa.
II – Da homologação tácita:
Ainda, a interessada defende a ocorrência da homologação tácita, com base no art.
49 da Lei no 9.784/99, transcrito a seguir:
Art. 49. Concluída a instrução de processo administrativo, a Administração tem o prazo
de até trinta dias para decidir, salvo prorrogação por igual período expressamente
motivada.
Sem razão a recorrente.
O instituto da homologação tácita tem previsão no § 5o do art. 74 da Lei
9.430/1996, o qual estabelece que o prazo para homologação de compensação declarada pelo
sujeito passivo é de 5 (cinco) anos contados da data da entrega da declaração de compensação.
Ultrapassado esse prazo a declaração fica homologada tacitamente, e não é mais possível exigir,
no âmbito do processamento da declaração de compensação, qualquer parcela do débito que
tenha sido nela incluído.
No presente caso, a Dcomp no 19609.84613.190913.1.3.04-2384 foi transmitida
em 19/09/2013 (fl.16), em contrapartida a recorrente fora cientificada do despacho decisório
eletrônico em 22/01/2014 (fl.06), ou seja, dentro do prazo de cinco anos estabelecido pelo § 5o
do art. 74 da Lei 9.430/1996.
Além do mais, o Processo Administrativo Fiscal é regulado pelo Decreto
70.235/72, inclusive o Superior Tribunal de Justiça já se manifestou quanto à inaplicabilidade do
prazo previsto no artigo 49 da Lei no 9.784/99 aos processos administrativos fiscais. Tal decisão
foi proferida no julgamento do RESP no 1.138.206/RS2 submetido à sistemática dos recursos
repetitivos, de observância obrigatória, conforme art. 62 do Anexo II do RICARF.

2 TRIBUTÁRIO. CONSTITUCIONAL. RECURSO ESPECIAL REPRESENTATIVO DE CONTROVÉRSIA.
ART. 543-C, DO CPC. DURAÇÃO RAZOÁVEL DO PROCESSO. PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
FEDERAL.
PEDIDO
ADMINISTRATIVO
DE
RESTITUIÇÃO.
PRAZO
PARA
DECISÃO
DA
ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA. APLICAÇÃO DA LEI 9.784/99. IMPOSSIBILIDADE. NORMA GERAL. LEI
DO PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL. DECRETO 70.235/72. ART. 24 DA LEI 11.457/07. NORMA DE
NATUREZA PROCESSUAL. APLICAÇÃO IMEDIATA. VIOLAÇÃO DO ART. 535 DO CPC NÃO
CONFIGURADA.
(...)
3. O processo administrativo tributário encontra-se regulado pelo Decreto 70.235/72 - Lei do Processo
Administrativo Fiscal -, o que afasta a aplicação da Lei 9.784/99, ainda que ausente, na lei específica, mandamento
legal relativo à fixação de prazo razoável para a análise e decisão das petições, defesas e recursos administrativos do
Fl. 265
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 8 do Acórdão n.o 3302-011.638 - 3a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 11080.910304/2013-83

Dessa forma, não há que se falar em homologação tácita.
III – Do mérito:
Como relatado acima, trata-se de PER/DCOMP no 19609.84613.190913.1.3.04-
2384 (fl.16), transmitido em 19/09/2013, que tem como base um suposto crédito de Cofins,
vencido em 31/08/2010, no valor de R$ 5.435,31, cujo pagamento indevido ou a maior foi feito
por meio de DARF no valor de R$ 27.891,46, em 24/09/2010, para abater parte do débito de PIS
no valor de R$7.247,20, relativo ao período de apuração de julho/2013. O Despacho Decisório
homologou parcialmente o PER/DCOMP, reconhecendo o direito creditório até o limite do saldo
disponível, no valor de R$ 3.372.99.
O motivo do indeferimento do pretendido direito creditório reside no fato de a
autoridade competente da DRF/Porto Alegre constatar, após exame nos sistemas informatizados
da RFB, que “A partir das características do DARF discriminado no PER/DCOMP acima
identificado, foram localizados um ou mais pagamentos, abaixo relacionados, mas parcialmente
utilizados para quitação de débitos do contribuinte, restando saldo disponível inferior ao crédito
pretendido, insuficiente para compensação dos débitos informados no PER/DCOMP." (fl.78).

Conforme observado acima, o mesmo pagamento indevido substanciado no
DARF pago em 24/09/2010 no valor de R$ 27.891,46, foi objeto de outras compensações que
foram parcialmente homologadas, quais sejam: PER/DCOMP no 18628.73971.180713.1.3.04-
2961, no valor de R$ 3.017,98, PER/DCOMP no 15507.87097.180713.1.3.04-0550, no valor de
R$ 13.929,18 e PER/DCOMP no 11057.80766.200813.1.3.04-8021, no valor de R$ 5.780,36,
totalizando a quantia de R$ 24.518,47, restando um saldo de crédito de R$3.372,99, utilizado no
PER/DCOMP no 19609.84613.190913.1.3.04-2384, objeto do autos.
Ou seja, o despacho contestado reconhece o pagamento indevido ou a maior no
valor de R$ 27.891,46, efetuado por meio do DARF identificado no PER/DCOMP em questão.

contribuinte. (STJ – Resp: 1138206 RS 2009/0084733-0, Relator: Ministro LUIZ FUX, Data de Julgamento:
09/08/2010, S1 – PRIMEIRA SEÇÃO, Data de Publicação: DJe 01/09/2010).

Fl. 266
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 9 do Acórdão n.o 3302-011.638 - 3a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 11080.910304/2013-83

A razão da não homologação contestada é a insuficiência do pagamento a maior, considerando
sua utilização em PER/DCOMP anteriores.
Contra o cerne da questão (uso do crédito para compensação de outros débitos),
nada é controvertido no recurso, limitando-se a recorrente a alegar que o crédito apurado através
da relação de produtos isentos perfaz a quantia de R$ 6.038,46 e que o total do valor pago a
maior utilizado nos PER/DCOMP’s é de R$32.433,17 e não de R$ 27.891,46, restando precluso
tal argumento, conforme dito acima.
Aliás, tal assertiva não representa a verdade, pois os PER/DCOMP’s juntados pela
recorrente às fls. 123/153, evidenciam se tratar do mesmo crédito no valor de R$ 27.891,46 e não
de R$ 32.433,17 como faz crer a recorrente, e com isso, correto o Despacho Decisório quando
conclui que foram parcialemtne utilizados nas referidas DCOMP’s, restando um saldo de crédito
de R$3.372,99, utilizado no PER/DCOMP no 19609.84613.190913.1.3.04-2384, objeto do autos,
de modo não existia crédito disponível para a totalidade da compensação pleiteada.
Ora, se parte do montante do crédito extinguiu outros débitos, não pode ser
utilizado para nova compensação. Essa é a razão da denegação da DCOMP objeto deste processo
administrativo e sobre tal fato a contribuinte pretende apresentar novo fundamento, sem qualquer
validação de dados perante a administração tributária.
Impende destacar, que nos processos que versam a respeito de compensação, a
comprovação do direito creditório recai sobre aquele a quem aproveita o reconhecimento do fato,
que deve apresentar elementos probatórios aptos a comprovar as suas alegações é o que dispõe o
artigo 36 da Lei 9.784/993, no mesmo sentido prevê o art. 373 do CPC4.
Caberia à contribuinte demonstrar, a desdúvidas, não ter alocado o crédito para
quitação de outros débitos, fato que não foi objeto de recurso ou manifestação da parte. Da
mesma forma, caberia além de apresentar DCTF retificadora e demais documentos contábeis e
fiscais que justificassem a identificação do crédito e possível não utilização em outros
procedimentos compensatórios, em momento oportuno.
Nos PER/DCOMP’s, há o campo intitulado "Crédito Original na Data da
Transmissão". Conforme instruções de preenchimento do programa gerador do PER/DCOMP, o
valor a ser informado nesse campo é o valor do pagamento indevido ou a maior subtraído das
parcelas desse mesmo pagamento já utilizadas em compensações anteriores.
Quando nenhuma parcela do pagamento indevido ou a maior tiver sido restituída
ou utilizada em compensação anterior, ou seja, no primeiro PER/DCOMP em que o crédito for
utilizado, o valor informado no campo "Crédito Original na Data da Transmissão" será igual ao
do campo "Valor Original do Crédito Inicial". A cada novo PER/DCOMP que utiliza o mesmo
pagamento, o valor do campo "Crédito Original na Data da Transmissão" deve ser menor do que
o do PER/DCOMP anterior. Portanto, na análise da compensação em litígio, não se pode
desconsiderar as compensações anteriores que utilizam o mesmo DARF.
Em que pese a interessada não ter contestado a parte do despacho decisório que
discriminou as parcelas do crédito original que haviam sido utilizadas em compensações

3 Art. 36. Cabe ao interessado a prova dos fatos que tenha alegado, sem prejuízo do dever atribuído ao órgão
competente para a instrução e do disposto no artigo 37 desta Lei.
4 Art. 373. O ônus da prova incumbe:
I - ao autor, quanto ao fato constitutivo de seu direito; II - ao réu, quanto à existência de fato impeditivo,
modificativo ou extintivo do direito do autor.

Fl. 267
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 10 do Acórdão n.o 3302-011.638 - 3a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 11080.910304/2013-83

anteriores, a unidade de origem explicou em detalhes como se deu o consumo do crédito nas
outras PER/DCOMP's especificadas.
Nestas condições, o PER/DCOMP, ao tempo que traz garantias ao contribuinte no
que diz respeito à consumação da compensação prevista na legislação tributária, inclusive
estipulando que a compensação declarada à RFB extingue o crédito tributário, sob condição
resolutória de sua ulterior homologação, também impõe obrigações e limites para a atuação do
contribuinte, visando à correta operacionalização do procedimento nos sistemas da Receita
Federal, no que tange ao processamento das informações, à verificação da consistência do
crédito e aos controles de sua utilização, além da cobrança de eventuais débitos indevidamente
compensados.
Assim, independentemente do argumento da recorrente, no sentido de que houve
equívoco interpretativo da DRF, as PER/DCOMP seguintes devem observância à PER/DCOMP
demonstrativa de crédito, estando esta já homologada e com reconhecimento de crédito no valor
de R$ 27.891,46, valor este incapaz de fazer face a totalidade dos débitos informados na
PER/DCOMP dela dependente.
Assim, a homologação da PER/DCOMP objeto deste processo, a fim de que
débitos nelas informados fossem totalmente compensados, dependeria necessariamente de prévia
retificação da PER/DCOMP demonstrativa de crédito, mediante ampliação do crédito
reconhecido, o que não foi providenciado pela contribuinte ora recorrente.
Portanto, não merece reparo o Despacho Decisório, pois o crédito disponível para
compensação no PER/DCOMP é o valor original do crédito apontado subtraído das parcelas
desse mesmo crédito já utilizadas em compensações anteriores.
III – Da conclusão:
Diante do exposto, não conheço de parte do recurso em face da preclusão, na parte
conhecida, afasto a preliminar arguida e no mérito nego provimento ao Recurso Voluntário.
É como voto.
(documento assinado digitalmente)
Denise Madalena Green

Fl. 268
DF CARF MF
Documento nato-digital